Tribunal: TJSP
Processo: 1013928-92.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELO DA AUTORA – Indenização por danos morais descabida – Falha na prestação do serviço – Não configuração do dano moral, porquanto o caso concreto se apresenta como mero aborrecimento decorrente de inadimplemento contratual – Dano material – Impossibilidade

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELO DA AUTORA – Indenização por danos morais descabida – Falha na prestação do serviço – Não configuração do dano moral, porquanto o caso concreto se apresenta como mero aborrecimento decorrente de inadimplemento contratual – Dano material – Impossibilidade de restituição de valores pagos por serviços efetivamente prestados – Ausência de comprovação de que o procedimento tivesse sido contratado apenas como pré-requisito para a realização de outro – Honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em valor ínfimo – Verba que deve ser majorada para valor adequado à natureza da causa e trabalho realizado, observados os parâmetros do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil – Sentença reformada em parte – Recurso parcialmente provido.